Tribunal: STF
Processo: RE 1542975
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETO DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. I - Agravo interposto com fundamento no art. 557, §1° do CPC, em face da decisão que manteve a improcedência do pedido de revisão da RMI com utilização do teto de 20 salários mínimos. II - O agravante, beneficiário de aposentadoria especial, com DIB em 12/04/90, alega possuir direito adquirido ao cálculo do seu beneficio limitado ao teto de 20 salários mínimos, posto ter satisfeito os requisitos legais para obtenção da aposentadoria quando vigia o artigo 4° da Lei n° 6.950/81. III - A renda mensal inicial, nos casos de aposentadoria por idade e por tempo de serviço, inclusive especial, é calculada de acordo com a legislação vigente na data do requerimento, restando inevitável a incidência das normas da Lei 8.213/91, não havendo espaço para aplicação da legislação precedente, então revogada. IV - Embora haja direito adquirido à aposentação, sua forma de cálculo é determinada pelo requerimento ou afastamento da atividade, marcos a partir dos quais os salários-de-contribuição são tomados. Dessa forma, o direito adquirido vislumbra-se no tocante ao beneficio em si, e não abrange a sua forma de cálculo, a qual guarda relação de dependência como o exercício do direito e, consequentemente, com os requisitos da Lei vigente à época em que exercitado. V - Não há previsão legal para utilização híbrida de parte do ordenamento antigo e parte da nova legislação, restando indevida a aplicação conjugada daquilo que se afigurar benéfico em cada um dos diplomas. VI - A decisão monocrática com fundamento no art. 557, caput e § 1°-A, do C.P.C., que confere poderes ao relator para decidir recurso manifestamente improcedente, prejudicado, deserto, intempestivo ou contrário a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, sem submetê-lo ao órgão colegiado, não importa em infringência ao CPC ou aos princípios do direito. VII - É assente a orientação pretoriana no sentido de que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente fundamentada, ou padecer dos vícios da ilegalidade e abuso de poder, e for passível de resultar lesão irreparável ou de difícil reparação à parte. VIII - In casu, a decisão está solidamente fundamentada e traduz de forma lógica o entendimento do Relator, juiz natural do processo, não estando eivada de qualquer vício formal, razão pela qual merece ser mantida. IX - Recurso improvido (doc. 18, pp. 7-8).

O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 5°, XXXIV, a, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 93, IX; 194, IV; 201 e 202 da mesma Carta.

Em razão do julgamento do Tema 334 da Repercussão Geral, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão recorrido para observância do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. Após a recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Suprema Corte.

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal merece parcial acolhida. 

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao realizar o juízo de adequação do acórdão recorrido à tese fixada no Tema 334 da Repercussão Geral, manteve a decisão anteriormente proferida, por entender que é vedada a adoção de regime jurídico híbrido para o cálculo do benefício.

Ao assim decidir, aquele Tribunal divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 630.501 RG/RS (Tema 334 da Repercussão Geral), Redator do acórdão Ministro Marco Aurélio, ocasião em que foi fixada tese no sentido de que, para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria.

Outrossim, consoante orientação desta Suprema Corte, não configura regime jurídico híbrido a aplicação do artigo 144 da Lei 8.213/1991 aos benefícios concedidos no período compreendido entre 5/10/1988 e 5/4/1991, como se verifica nos seguintes julgados:

Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO EM DATA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI Nº 8.213/1991 (PERÍODO DO CHAMADO “BURACO NEGRO”). APLICABILIDADE DO ART. 144 DA REFERIDA LEI. REGIME JURÍDICO HÍBRIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Esta CORTE possui jurisprudência consolidada quanto à aplicabilidade do artigo 144 da Lei 8.213/1991 aos benefícios concedidos durante o chamado “buraco negro”, compreendido entre 5/10/1988 e 5/4/1991. 2. O art. 144 da Lei 8.213/91 previu o recálculo e o reajuste, de acordo com as regras nela estabelecidas, da renda mensal inicial de “todos os benefícios de prestação continuada concedidos pela Previdência Social, entre 5 de outubro de 1988 e 5 de abril de 1991”. O próprio dispositivo, portanto, já tem sua aplicação voltada a benefícios concedidos sob a égide de legislações anteriores, não tendo o Acórdão recorrido provocado a criação de regime híbrido de normas. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, §11) (RE 964.113 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/2/2018).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 144 DA LEI 8.213/1991 AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ENTRE 5 DE OUTUBRO DE 1988 A 5 DE ABRIL DE 1991. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (AI 857.062 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/4/2017).

No mesmo sentido, aponto ainda as seguintes decisões: RE 1.542.994/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 7/10/2025; RE 1.516.895/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2024; RE 1.510.387/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 6/9/2024; ARE 1.102.839/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 7/2/2018; RE 825.998/RS e ARE 1.517.811/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/10/2018 e 27/2/2025, respectivamente; e RE 1.156.248/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17/10/2018.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao entendimento firmado no Tema 334 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região proceda a novo julgamento da causa, afastada a ocorrência de regime jurídico híbrido.

Publique-se. 

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator